Tribunal: TCU
Processo: 018.180/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria Coordenada pela Secex/PI em municípios alagoanos contemplados com verbas de precatórios do Fundef, para verificar a regularidade da aplicação dos recursos dos precatórios do Fundef em conformidade com o disposto no Acórdão 1.827/2017-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 2521/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de auditoria de conformidade realizada em 102 municípios do Estado de Alagoas, com o objetivo de verificar se os recursos de precatórios do Fundef foram utilizados exclusivamente em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), se foi observada a vedação a pagamentos de honorários advocatícios com esses recursos e se foi afastada a subvinculação prevista no art. 22 da Lei 11.494/2007. Considerando que, em decorrência da auditoria, foi identificada a utilização de recursos dos precatórios do Fundef para pagamento de honorários advocatícios, despesas de pessoal, bem como de despesas alheias à manutenção e desenvolvimento do ensino; Considerando que, por meio do Acórdão 2553/2019-TCU-Plenário , o TCU determinou: a) a instauração de processos de tomadas de contas especiais (TCE) em face dos municípios que utilizaram o recurso para pagamento de honorários advocatícios; b) a recomposição da conta vinculada do Fundef, pelo Município de Teotônio Vilela/AL, do montante de R$ 6.384.296,08, utilizado indevidamente para o pagamento de contribuições sociais referentes aos anos de 2001 a 2010, em 6/12/2016; c) A instauração de processos de tomadas de contas especiais em desfavor dos Municípios de Capela/AL e Boca da Mata/AL, em função do uso de recursos dos precatórios do Fundef para o pagamento de rateios/abonos indenizatórios; d) a realização de diligências para verificar o valor dos precatórios do Fundef destinado pelo Município de Traipu/AL para o pagamento de despesas de pessoal, bem como para identificar as datas e a natureza dos pagamentos, com vistas ao encaminhamento adequado; e) a realização de diligências para apurar a destinação dada aos valores dos precatórios do Fundef recebidos pelos Municípios d e Arapiraca/AL e Feira Grande/AL; Considerando que foi tornada insubsistente a determinação para instauração de TCEs em razão do pagamento de honorários advocatícios (alínea "a", acima); Considerando que os Municípios de Traipu/AL e Teotônio Vilela/AL não responderam à diligência realizada por este Tribunal; Considerando que os Municípios de Arapiraca/AL e Feira Grande/AL não apresentaram informações suficientes para a análise a cargo da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação); Considerando que não foi instaurada a tomada de contas relativa às despesas indevidas realizadas pelo Município de Capela/AL; Considerando a necessidade de informações adicionais acerca dos Municípios de Traipu/AL e Boca da Mata/AL, junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, respectivamente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 157, 202, incisos I e II, 252, 268, inciso IV e § 3o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: constituir processo de Tomada de Contas Especial e determinar a citação do Município de Capela/AL, em solidariedade com os Srs. Luiz Eustáquio Silveira Moreira Filho e Maurício Aureliano, para que, no prazo de 15 dias, apresentem alegações de defesa ou recolham à conta específica dos precatórios do Fundef a quantia de R$ 11.186.495,54, atualizada monetariamente desde 15/12/2016, até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, em função do pagamento de rateio/abono indenizatório a profissionais do magistério com recursos de precatórios do Fundef, violando os artigos 60 do ADCT, 70 da LDB, 2o da Lei 9.424/1996 e 21 da Lei 11.494/2007 (substituído pelo art. 25 da Lei 14.113/2020); autorizar as diligências propostas nas alíneas "a", "c" a "h" da proposta de encaminhamento da instrução da AudEducação (peça 488, item 123), devendo ser consignado em cada um dos expedientes a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 268, inciso IV, no caso de não atendimento; autorizar a AudEducação a adotar as demais medidas saneadoras necessárias à instrução do presente feito. 1. Processo TC- Processo 018.180/2018-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.691/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Adelmo Moreira Calheiros (XXX.739.194-XX); Aluizio Alves Filho (XXX.566.194-XX); Antonio Gomes de Melo Neto (XXX.127.904-XX); Castro e Dantas Advogados (10.785.405/0001-36); Celia Maria Barbosa Rocha (XXX.977.958-XX); Data Venia Consultoria Ltda (35.369.529/0001-61); Davi Lima Advocacia (06.014.214/0001-01); F. Sarmento Advogados Associados (05.121.366/0001-32); Gomes Pereira Advogados (07.270.919/0001-44); Henrique Carvalho Advogados (10.833.351/0001-37); Jarbas Maya de Omena Filho (XXX.756.114-XX); José Pacheco Filho (XXX.548.834-XX); João José Pereira Filho (XXX.910.164-XX); Luiz Emilio Duarte de Omena (XXX.589.094-XX); Luiz Eustaquio Silveira Moreira Filho (XXX.750.504-XX); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90); Moura e Carrico Advogados (08.274.238/0001-17); Pedro Henrique de Jesus Pereira (XXX.584.894-XX); Queiroz Cavalcanti - Advocacia (02.636.065/0001-53); Vania Oiticica Pinto Guedes de Paiva Scavuzzi de Carvalho (XXX.039.004-XX); e S Informatica Ltda (02.093.296/0001-68). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/al (00.414.607/0002-07). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado de Alagoas (103 Municípios). 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Roberto Webster Barbalho (25006/OAB-PE) e Bruno Romero Pedrosa Monteiro (11.338/OAB-PE), representando Monteiro e Monteiro Advogados Associados; Adriano Castro e Dantas (29.138/OAB-GO), representando Castro e Dantas Advogados; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Henrique Carvalho Advogados; Pedro Marcelo da Costa Mota (10.439/OAB-AL), representando Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela - AL; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Davi Lima Advocacia; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando e S Informatica Ltda; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando F. Sarmento Advogados Associados; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Queiroz Cavalcanti - Advocacia; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Gomes Pereira Advogados. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.